Tribunal: STF
Processo: RE 1476299
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpõe recurso extraordinário assentado em contrariedade ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal (doc. 12).



    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO COM ESTEIO EM DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS, EX OFFICIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No dia 02/03/2021, foi julgado na Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça o HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocasião em que foram estabelecidas diretrizes e parâmetros a fim de que seja reconhecida a existência de fundada suspeita de flagrante delito e, portanto, tenha-se como devidamente justificado e aceitável juridicamente o ingresso de forças policiais na residência de cidadãos, abarcando, ainda, as hipóteses em que existe a alegação segundo a qual, para tal desiderato, houve consentimento expresso e voluntário. 



    2. Hipótese em que as justificativas que lastrearam o ingresso dos policiais militares na residência, tal qual assentado na sentença e no acórdão impugnado, não se coadunam com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, pois a ação policial não foi precedida de autorização judicial ou de diligências investigativas, nem existiu prova quanto ao consentimento para a entrada na residência onde foram encontrados os entorpecentes, armas e munições e que figurariam como "prova de materialidade" dos delitos imputados ao Agravado e aos Corréus. 



    3. No caso, o ingresso forçado na casa onde foram encontrados o Agravado e os Corréus foi lastreado exclusivamente: a) em denúncias anônimas acerca da prática do delito; e b) em "fundada suspeita" consistente na tentativa de fuga de Corréu para o interior do imóvel. A despeito da gravidade das descobertas que se sucederam a partir do ingresso domiciliar, fato é que todas as provas foram obtidas em decorrência da entrada na residência, sem prévia autorização judicial. 



    4. Nesse panorama, a conclusão da Corte estadual pela legalidade da invasão de domicílio e consequente licitude das provas obtidas não está em harmonia com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto as circunstâncias antes mencionadas não configuram justificativas legalmente válidas para o ingresso forçado em domicílio, pois não abonam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. 



    5. Portanto, é medida de rigor a cassação da sentença e do acórdão recorrido que consideraram lícitos todos os elementos probantes carreados aos autos em decorrência das citadas ações policiais e, por conseguinte, fundamentaram a condenação do Agravado e dos Corréus. 6. Agravo regimental desprovido.”(doc. 10)



    Nas contrarrazões a Defensoria Pública estadual manifestou-se pela negativa de seguimento ao recurso ou não provimento.



    Pleiteia o recorrente, nas razões de seu recurso extraordinário, a reforma do acórdão recorrido para que se reconheça a legalidade da prova decorrente do ingresso dos policiais na residência do recorrido, porquanto presentes as fundadas razões do cometimento de crime permanente.



    Examinados os autos, decido.



    O recurso comporta provimento.



    Para tanto, reporto-me ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes:



    Ementa: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    Na espécie, o acordão recorrido considerou inexistentes fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do acusado.



    Nada obstante essa conclusão, os contornos evidenciados nos autos demonstram que a atuação policial esteve amparada em fundadas razões, na linha das diretrizes fixadas por esta Corte, pois conforme destacou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o ingresso dos policiais na residência do acusado implicou a apreensão de:



    “quase 2kg de maconha, 108g de crack, uma pistola calibre 9mm (Glock), 2 (dois) carregadores de pistola calibre 9mm, 1 (um) carregador de pistola calibre 9mm (modelo caracol), 123 (cento e vinte e três) cartuchos calibre .380, 155 (cento e cinquenta e cinco) cartuchos calibre 9mm, 78 (setenta e oito) cartuchos calibre .38, 20 (vinte) cartuchos calibre .32 e 29 (vinte e nove) cartuchos calibre 12.”



    Na sentença, o Juízo consignou a higidez dos elementos colhidos:



    "Conforme referido pelos policiais ouvidos em juízo, a residência onde ocorreram as prisão foi objeto de denúncia anterior no sentido de que no local estaria sendo instalado um ponto de tráfico de drogas. Em averiguação, os agentes avistaram PATRICK na frente de casa com algo em mãos. Na tentativa de abordagem, o réu correu para o interior do imóvel, sendo seguido e abordado pela guarnição, que no local encontrou os demais denunciados. Diante desta situação, não há se falar em ilegalidade da ação dos policiais militares. Ora, o princípio da inviolabilidade do domicílio encontra exceções na própria Constituição Federal, e, no caso, considerando as circunstâncias relatadas com fundadas suspeitas do tráfico de entorpecentes, crime de natureza permanente, no qual o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o ingresso no imóvel dispensava autorização judicial."



    Em seguida, o Tribunal de Justiça chancelou essa compreensão, veiculando a seguinte conclusão (e-doc. 3 - p. 2644):



    "Neste contexto, o conhecimento prévio decorrente de denúncia de que havia drogas na residência, acompanhada da diligência de verificação para constatação da informação, atesta a existência de fundadas razões a autorizar o ingresso dos agentes no imóvel das buscas, de forma que inexiste violação de domicílio [...]" 



    Assim, considerado o cenário descrito nos autos, não há que se falar em ilicitude da prova colhidas, porquanto demonstradas fundadas razões para a busca domiciliar, estando o acordão recorrido em confronto com o entendimento da Corte.



    Ainda nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE 1461218, Min. Nunes Marques DJe 27/2/2024; ARE 1463361, Min. André Mendonça, DJe 19/1/2024; ARE 1430436, Min. Alexandre de Moraes; RE 1458689, Min. Roberto Barroso, DJe 28/9/2023.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acordão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente